Tribunal: TJSP
Processo: 2219602-85.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame: Os embargos de declaração foram interpostos por Wesley contra acórdão que, por votação unânime, não conheceu da revisão criminal por ele interposta, ao fundamento de que a pretensão revisional

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame: Os embargos de declaração foram interpostos por Wesley contra acórdão que, por votação unânime, não conheceu da revisão criminal por ele interposta, ao fundamento de que a pretensão revisional configurava mero inconformismo com o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas, sem o enquadramento nas hipóteses taxativas do artigo 621 do CPP. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em averiguar: (i) se o acórdão que não conheceu da revisão criminal incorreu em omissão ao deixar de apreciar a preliminar de ilicitude da busca veicular por ausência de fundada suspeita; e (ii) se houve omissão quanto à tese de aplicação do redutor do tráfico privilegiado, diante da alegada ausência de prova de dedicação a atividades criminosas pelo revisionando. III. Razões de Decidir: Os embargos declaratórios somente são admissíveis quando o acórdão contiver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619 do CPP; no caso, o acórdão embargado foi claro, objetivo e suficientemente fundamentado ao concluir pela inadmissibilidade da via revisional, explicando, com precisão pedagógica, que a pretensão do revisionando configurava mero inconformismo com o decreto condenatório já exaustivamente analisado em primeiro e segundo graus de jurisdição, sem a apresentação de qualquer elemento novo capaz de enquadrar a hipótese nas hipóteses taxativas do artigo 621 do CPP; os embargos, na verdade, revelam nítido caráter infringente, ao buscar, sob o rótulo de omissão, a reabertura do debate meritório encerrado com o não conhecimento da ação revisional, pretendendo a rediscussão das teses relativas à ilicitude da busca veicular e à aplicação do tráfico privilegiado, matérias que foram objeto de ampla análise nas instâncias ordinárias e que não comportam reexame pela via estreita dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e Tese: Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de revisão criminal não comportam provimento quando ausentes ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado; caracteriza nítido caráter infringente a utilização dos embargos declaratórios para rediscutir teses de mérito já apreciadas nas instâncias ordinárias, como a ilicitude de busca veicular e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, sob o pretexto de suprir omissão inexistente. Legislação Citada: CPP, arts. 619, 620, 621, I, II e III. Lei no 11.343/2006, art. 33, §4o. CPC, art. 489, §1o.